Tribunal: TCU
Processo: 015.081/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de prejuízo decorrente do recebimento irregular de recursos do Piso da Atenção Básica.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Colinas/MA e de Maria de Lourdes Lopes, em razão de prejuízo decorrente do recebimento irregular de recursos do Piso de Atenção Básica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o, 2o e 3o, e 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, §§ 2o, 3o e 4o, e 217, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revéis o Município de Colinas/MA e Maria de Lourdes Lopes, dando prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Colinas/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 09/02/2010 6.000,00 09/02/2010 6.019,79 09/02/2010 5.418,26 09/02/2010 5.132,20 09/02/2010 6.019,79 10/03/2010 5.132,20 10/03/2010 5.418,26 10/03/2010 6.019,79 10/03/2010 6.019,79 10/03/2010 6.000,00 09/04/2010 6.019,79 09/04/2010 5.418,26 09/04/2010 6.000,00 09/04/2010 6.019,79 09/04/2010 5.132,20 10/05/2010 5.132,20 10/05/2010 5.418,26 10/05/2010 6.019,79 10/05/2010 6.000,00 10/05/2010 6.019,79 19/05/2010 28.800,00 11/06/2010 6.019,79 11/06/2010 5.132,20 11/06/2010 6.019,79 11/06/2010 5.418,26 11/06/2010 6.000,00 02/07/2010 38.400,00 09/07/2010 5.418,26 09/07/2010 6.019,79 09/07/2010 6.000,00 09/07/2010 5.132,20 09/07/2010 6.019,79 10/08/2010 5.132,20 10/08/2010 6.019,79 10/08/2010 6.000,00 10/08/2010 5.418,26 10/08/2010 6.019,79 10/09/2010 5.132,20 10/09/2010 5.418,26 10/09/2010 6.019,79 10/09/2010 6.019,79 10/09/2010 6.000,00 11/10/2010 5.132,20 11/10/2010 5.418,26 11/10/2010 6.019,79 11/10/2010 6.000,00 11/10/2010 6.019,79 10/11/2010 6.000,00 10/11/2010 6.019,79 10/11/2010 6.019,79 10/11/2010 5.132,20 10/11/2010 5.418,26 18/11/2010 19.200,00 14/12/2010 6.019,79 14/12/2010 6.019,79 14/12/2010 5.132,20 14/12/2010 5.418,26 14/12/2010 6.000,00 17/12/2010 26.742,84 9.3. informar ao responsável pelo Município de Colinas/MA de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor e a cobrança judicial da dívida; 9.5. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.